Tribunal: TJBA
Processo: 0756197-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756197-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GILMARA MACHADO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa de infração administrativa (SUCOM), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob a justificativa de não observância da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extingue execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF, sem prévia oitiva do ente exequente, configura decisão surpresa e viola o contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz deve assegurar às partes o direito de prévia manifestação sobre os fundamentos da decisão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme arts. 9º e 10 do CPC. 4. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção automática da execução fiscal, exigindo a verificação concreta de requisitos, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título. 5. A ausência de intimação do Município para se manifestar sobre o cumprimento dessas exigências configura decisão surpresa, pois a sentença fundamenta a extinção justamente na falta de comprovação dessas providências. 6. A falta de contraditório demonstra prejuízo, sobretudo diante da existência de elementos indicativos de adoção de medidas prévias pelo ente público, que poderiam influenciar o julgamento. 7. A nulidade da sentença impede a análise do mérito recursal, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0756197-23.2017.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada GILMARA MACHADO CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça